Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-72.2024.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800129-72.2024.8.14.0128

APELANTE: ANDERSON PAULO DE SOUSA GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Crime formal. Flagrante preparado afastado. Prescrição não configurada. Dosimetria adequada. Recurso desprovido
.

I. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Anderson Paulo de Sousa Guimarães contra sentença da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, por descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor de adolescente vítima de violência sexual. A defesa alegou, preliminarmente, prescrição da pretensão punitiva; no mérito, sustentou ausência de dolo, alegando induzimento por parte da genitora da vítima, o que configuraria flagrante preparado ou crime impossível; subsidiariamente, pleiteou atenuação da pena e substituição por pena restritiva de direitos.

II. questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se está configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal; (ii) estabelecer se a conduta do réu configura flagrante preparado ou crime impossível, passível de absolvição; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, diante da natureza do delito.

III. razões de decidir

3.

A prescrição retroativa não se configura, pois entre o recebimento da denúncia (14/03/2024) e a prolação da sentença (16/07/2024) transcorreu lapso de apenas quatro meses, prazo inferior ao previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

4.

O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é de natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento da medida judicial, independentemente da ocorrência de contato direto com a pessoa protegida.

5.

Inexistem elementos nos autos que indiquem induzimento da vítima ou de sua genitora à prática do delito, afastando-se a tese de flagrante preparado ou de crime impossível.

6.

A confissão judicial do réu, somada aos depoimentos das testemunhas e ao boletim de ocorrência, comprova a materialidade e a autoria do delito, sendo suficientes para a condenação.

7.

A pena foi corretamente fixada no mínimo legal (03 meses de detenção), em regime aberto, sendo incabível a substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, por se tratar de crime cometido em contexto de violência doméstica.

IV. dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição retroativa da pretensão punitiva exige o transcurso do prazo legal entre os marcos interruptivos, não se configurando quando o intervalo é inferior a três anos para pena mínima de três meses.

2.

O crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é formal, consumando-se com a simples violação da ordem judicial, independentemente de resultado ou contato com a vítima.

3.

Não configura flagrante preparado a prisão ocorrida após descumprimento voluntário de ordem judicial, sem induzimento da vítima ou de terceiros.

4.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I; 59; 107, IV; 109, VI. Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.196.243, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), DJEN de 23.04.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.765.666/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2024, DJEN de 23.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer

do recurso

e

julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ANDERSON PAULO DE SOUSA GUIMARÃES
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no
artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006
(descumprimento de medida protetiva de urgência).

Em suas razões recursais (ID ), a defesa alega, em síntese: (i) Preliminarmente, a ocorrência de prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, VI, do Código Penal, tendo em vista a pena concretamente aplicada e o lapso temporal entre os marcos interruptivos; (ii) No mérito, a inexistência de dolo na conduta, sob o argumento de que o réu teria sido induzido a ir ao local dos fatos por solicitação da genitora da vítima, o que configuraria flagrante preparado, inviabilizando a responsabilização penal; (iii) Alternativamente, requer seja reconhecida a atenuação da conduta, por ausência de reprovabilidade acentuada, com a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões (ID ), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando: (i) A inexistência de prescrição, tendo em vista o curto intervalo entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória; (ii) A presença de provas firmes e coerentes que demonstram a materialidade e autoria do delito, sendo incabível o reconhecimento de flagrante preparado ou crime impossível, sobretudo diante da confissão judicial do recorrente e da confirmação dos fatos pelas testemunhas; (iii) A adequação da pena aplicada, nos moldes do art. 59 do Código Penal, considerando a gravidade concreta do delito e a natureza da infração.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
opinou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, sustentando a regularidade da sentença condenatória, a ausência de prescrição e a suficiência do acervo probatório para embasar o édito condenatório.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Depreende-se dos autos que, no dia 16 de fevereiro de 2024, por volta das 14h50, o acusado Anderson Paulo de Sousa Guimarães dirigiu-se até a residência de M. E. A. N., localizada na PA 441, bairro Conquista, município de Terra Santa/PA, em evidente descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu desfavor, no bojo da ação criminal nº 0800781-26.2023.8.14.0128.

Consta da exordial acusatória:

“(...) no dia 16/02/2024, por volta das 14h50, na residência da vítima, localizada na PA 441, s/nº, bairro Conquista, nesta cidade e comarca, o acusado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da adolescente Maria Eduarda Alfaia Nascimento. Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da adolescente nos autos nº 0800781-26.2023.8.14.0128, no qual o denunciado está sendo processado pela prática do crime de estupro de vulnerável contra a menor, que era a sua enteada na época (decisão nas fls. 26/28 do IPL). Embora ciente da determinação judicial, no dia 16/02/2024, por volta das 14h50m, o denunciado foi até a residência de Maria Eduarda e começou a discutir com a genitora da menor, tendo a vítima que intervir para pedir ao acusado que saísse do local. Ato contínuo, a genitora da adolescente acionou a Polícia Militar e o denunciado saiu da residência, mas logo depois foi localizado e preso em flagrante delito, em razão do descumprimento da decisão judicial.

Eis a suma dos fatos.

A conduta do recorrente, conforme amplamente comprovada nos autos, enquadra-se no tipo penal previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, que dispõe:

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nesta Lei:Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.”

A materialidade do delito está demonstrada pelo
boletim de ocorrência
, pela
denúncia oferecida pelo Ministério Público
, pelo teor da
sentença condenatória
e, principalmente, pelos
depoimentos prestados em juízo
pela testemunha policial Bruno Leite e pela testemunha Ruth Guerreiro de Alfaia, os quais corroboram a narrativa de que o réu esteve no local dos fatos, ciente da existência da ordem judicial que o proibia de ali comparecer.

A autoria também é incontroversa, inclusive pela confissão do próprio réu em juízo, o qual admitiu o descumprimento da medida protetiva sob a alegação de pretender prestar auxílio financeiro ao filho.

Como bem consignado pelo juízo sentenciante: “
O acusado confessou a prática do crime
.
Confirmou que de fato houve o descumprimento das medidas protetivas, que tinha ciência das medidas protetivas
. Como se verifica, está demonstrado pelas provas que o réu desobedeceu a ordem judicial imposta, como indica a denúncia e que
a ida dele para dar assistência ao filho não ficou comprovada nos autos e que esse contato com a mãe do seu filho poderia se dar de outra forma e não indo à casa em que morava e que teve que ser afastado em razão das medidas
”
(grifei) (ID 21377999 - Pág. 3).

Passo à análise pormenorizada das
teses recursais
.

I – DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

A defesa sustenta, em preliminar, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, com fundamento no art. 107, IV, c/c o art. 109, V, do Código Penal.

A tese não prospera.

O art. 109, VI, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 12.234/2010, estabelece que a prescrição da pretensão punitiva, em relação à pena de 3 (três) meses, ocorre em
3 (três) anos
. No caso dos autos, a denúncia foi recebida em
14/03/2024
, e a sentença condenatória foi publicada em
16/07/2024
, havendo, entre ambos os marcos, lapso temporal de apenas
quatro meses e dois dias
, insuficiente para a consumação da prescrição retroativa.

No mesmo sentido manifestação do Douto Procurador de Jutiça (ID 21762191), com clareza e precisão, nos seguintes termos:

“Portanto, para que houvesse a prescrição da punibilidade do estado em sua modalidade retroativa, de acordo com o art. 109, VI do CP, deveria transcorrer o tempo mínimo de 03 (três) anos, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. No presente caso, não aconteceu.”
.

Rejeito, pois, a preliminar de prescrição.

II – DO MÉRITO – FLAGRANTE PREPARADO E CRIME IMPOSSÍVEL

A defesa sustenta que o réu foi vítima de
flagrante preparado
, por parte da genitora da vítima, que teria, deliberadamente, induzido-o a comparecer à residência sob a alegação de necessidade de apoio financeiro, configurando, assim, crime impossível.

Tal argumentação carece de amparo fático e jurídico.

Em juízo, a testemunha Ruth Guerreiro de Alfaia, genitora da menor, confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia e relatou que o acusado esteve no imóvel, mesmo sabedor da existência da medida protetiva, o que a levou a acionar a Polícia Militar. A narrativa foi integralmente corroborada pelo policial militar Bruno Leite, que relatou, em sede judicial, ter sido chamado pela genitora da vítima e efetuado a prisão do réu nas imediações da residência, em razão do descumprimento da medida protetiva.

Não há, em qualquer ponto dos autos, indício de que a vítima ou sua genitora tenham instigado, provocado ou assegurado a ineficácia do crime, de forma a configurar o chamado flagrante preparado, o qual exige, para sua caracterização, a demonstração de induzimento ao cometimento do delito por parte de terceiro, com a impossibilidade de consumação da infração – o que absolutamente não se verifica.

Ademais, trata-se de crime de natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento da ordem judicial, ainda que não haja contato direto com a pessoa protegida – conforme expressamente reconhecido na sentença de primeiro grau e reiterado no parecer ministerial.

Portanto, a alegação de crime impossível é absolutamente incabível, por não haver induzimento por parte da vítima, tampouco qualquer ineficácia do meio executório.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
O delito tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06 é crime formal, consumando-se a partir do descumprimento da ordem judicial, independentemente do que venha a resultar da ação
. Patente é, portanto, o cometimento do crime previsto no art. 24- A da Lei nº 11.340/06, sem a necessidade de maiores dilações, sendo inviável o acolhimento da pretensão absolutória. Quanto à alegação de que a vítima permitiu a aproximação do acusado, saliento, além da natureza formal do crime, que inviável é a revogação tácita das medidas, pela própria vítima. Nos termos em que reiteradamente decidido por esta eg. Câmara Especializada, não há como se afastar a responsabilização do acusado nesses casos, sendo o bem jurídico tutelado pelo tipo penal, também, a Administração da Justiça (...). Nesse sentido, a proteção conferida pela Lei Maria da Penha visa resguardar não apenas interesses individuais da vítima, mas também a efetividade e autoridade das decisões judiciais, o que não pode ser desconstituído por manifestação unilateral da beneficiária da medida. Logo, a tese defensiva de que o consentimento da vítima à aproximação do agente tornaria atípica a conduta descrita no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, especialmente quando demonstrado que o agente possuía ciência inequívoca da existência de medidas protetivas deferidas e, ainda assim, deliberadamente as descumpriu.” (REsp n. 2.196.243, Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), DJEN de 23/04/2025.) (grifei).

Assim sendo, verifica-se que a sentença condenatória se baseou em provas suficientes e harmônicas, abrangendo: (i) o boletim de ocorrência; (ii) os depoimentos testemunhais consistentes; e (iii) a confissão do réu, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma.

II – DA DOSIMETRIA

Por fim, no que tange à pena aplicada, observo que o juízo monocrático fixou a reprimenda em 03 (três) meses de detenção, em seu grau mínimo, em regime aberto, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. A dosimetria mostra-se adequada e proporcional, sendo inaplicável a substituição por pena restritiva de direitos, ante a prática de crime cometido com violência doméstica ou grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

É cediço que tanto a lei como a jurisprudência estabelecem que, em crimes como o previsto no artigo 24-A, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não é cabível.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o referido entendimento:

“
Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
.
A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas”
(AgRg no AREsp n. 2.765.666/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (grifei).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se,
na íntegra
, a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/05/2025